Tribunal: TJBA
Processo: 8001396-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001396-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADA: NEUMA DAYANE SILVA SOUZA MARQUES

Advogado(s)
:
VALMIR GUEDES TAVARES JUNIOR, JEZYEL DA SILVA ROCHA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MÃE DE CRIANÇA, COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRETENSÃO DE REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO EM 50%, SEM REDUÇÃO REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF. TEMA 1097, DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI 8.112/90, AOS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. VEDAÇÃO DE MEDIDA LIMINAR CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. TUTELA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PROTEÇÃO INTEGRAL À PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA ABSOLUTA PRIORIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.
8001396-84.2025.8.05.0000
,

tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
NEGAR
PROVIMENTO

ao agravo, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.